Tribunal: TJBA
Processo: 8025548-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025548-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL DE TINTAS HIDRA COLLOR LTDA Advogado(s): LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O LEILÃO PÚBLICO DE IMÓVEL PENHORADO, COM BASE EM AVALIAÇÃO REALIZADA EM JANEIRO DE 2012. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE, COM FUNDAMENTO NA DEFASAGEM DA AVALIAÇÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA NOVA AVALIAÇÃO DO BEM POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO REALIZADA EM SETEMBRO DE 2025. LEILÃO REALIZADO, SEM ÊXITO NA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8025548-36.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMERCIAL DE TINTAS HIDRA COLLOR LTDA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR